Tribunal: TJMT
Processo: 1014083-66.2024.8.11.0006
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014083-66.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JONAS SOUZA VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 064.948.851-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCINEI FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 651.603.801-59 (ASSISTENTE), RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 026.617.891-03 (ASSISTENTE), VALDINEI CLARO ALVES - CPF: 019.691.791-39 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Invocação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Prequestionamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal inter
posto contra sentença que condenou o apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i)
saber se, diante das provas produzidas, é cabível a absolvição do apelante com fundamento no princípio
in dubio pro reo
;

(
ii
)

saber se o prequestionamento de toda a matéria debatida deve ser reconhecido para fins de viabilizar recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos de policiais militares e do motorista de aplicativo, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com demais elementos de prova, são aptos a comprovar autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

4. A versão defensiva, isolada no conjunto probatório, não afasta a prova robusta e coerente formada nos autos.

5. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando inexiste dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitiva.

6. O prequestionamento é atendido pela apreciação expressa, no voto, de todos os argumentos apresentados pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar autoria e materialidade delitiva. 2. O prequestionamento é atendido quando há manifestação expressa sobre todas as matérias suscitadas."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 155, 156 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Enunciado n. 8; TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 01.03.2023, DJE 03.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonas Souza Vieira do Nascimento
contra sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n. 1014083-66.2024.8.11.0006, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 6
80 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 290813952
, postula sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, e
prequestiona toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID 290813955, pugna pelo desprovimento
deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 296988371.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 290813890, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
2.Dos
Fatos

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

Consta nos autos que,
no
dia 28/11/2024, por volta de 13h, na Rua Santa Inês, n.º 831, em Cáceres-MT, o acusado
JONAS SOUZA VIEIRA DO NASCIMENTO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito, transportou, guardou e forneceu drogas, consistente em 920g de maconha, embalada em um tablete, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Síntese Fática

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pela zona rural da comunidade Facão, deparou-se com o veículo Cronos, cor branca, placa RRX-8G34, estacionado em sentido contrário à via e sem ocupantes. Diante disso, os policiais se aproximaram do veículo, momento em que o senhor Rafael da Silva Leite se apresentou no local como proprietário do referido veículo.

Ato contínuo, Rafael mencionou aos policiais que trabalhava como "Uber" e estava indo para Cuiabá naquele momento para realizar entregas. Durante buscas no veículo, os policiais encontraram uma caixa com odor forte e, após autorização do condutor do veículo, abriram o invólucro e encontraram maconha no seu interior.

Rafael, quando questionado a respeito do entorpecente pelos policiais, respondeu que não sabia do conteúdo da caixa e que pegou tal encomenda com um indivíduo alto, gordo e com cabelo com luzes, que residia no bairro Marajoara, perto do campo de futebol e que tinha o contato celular deste.

Diante da situação, os policiais, junto com Rafael, foram até o local onde este recebeu a caixa com o entorpecente, bem como pediram apoio a agência de inteligência. Próximo do local, Rafael ligou para o responsável pela encomenda e o acusado
JONAS
, correspondendo com as características informadas, saiu da sua residência para pegar de volta a referida caixa, ocasião em que foi abordado pelos policiais.

Após, em entrevistas,
JONAS
assumiu a propriedade dos entorpecentes e que enviou, através do Uber, para Cuiabá, em forma de encomenda, tendo repassado um contato de celular para realização da entrega.

Consta, ainda, a realização de laudo pericial na substância entorpecente, sendo o resultado positivo para maconha, conforme laudo pericial n.º 531.3.10.9047.2024.215201-A01. [...]

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 290813389); boletim de ocorrência (ID
290813390); termo de exibição e apreensão (ID 290813394);
Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2024.215201-A01 (ID 290813866); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que diz respeito à
negativa de
autoria
perfilhada pelo
apelante,
sob o manto da insciência da existência da droga,
não h
á como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico de drogas por parte dele.

Com efeito, infere-se destes autos que o apelante,
na fase administrativa (ID 290813854), relatou que
um usuário de drogas, Felipe (morador de rua que possui uma bicicleta vermelha), o abordou em fre
nte à sua casa, repassando o telefone para falar com
um desconhecido
que disse estar preso em Cuiabá/MT
e pediu que recebesse e encaminhasse uma encomenda para outra pessoa
naq
u
ela
cidade.

Assim, um indivíduo de nacionalidade boliviana entregou a encomenda a Felipe, que a repassou ao interrogando. Em seguida, este, com o intuito de atender ao pe
dido, contratou um motorista, via WhatsApp, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), para
transportar o pacote até a cidade de Várzea Grande/MT. Na data dos fatos, o motorista compareceu à sua residência
, ocasião em que recebeu a encomenda – acondicionada em uma caixa embalada com sacola preta.

Ademais, afirmou não ter conhecimento de que o pacote continha maconha, justificando que não havia qualquer odor que permitisse suspeitar, e que imaginava tratar-se de arma ou outro objeto. A
cr
escentou que jamais pensou que
sua atitude pudesse gerar complicações. Por fim, esclareceu que negou ter confessado aos policiais militares ser o proprietário do
entorpecente, apenas relatou ter contratado o motorista e repassado a encomenda.

Em juízo (ID 290813934), Jona
s declarou que a encomenda não lhe pertencia, mas que lhe foi solicitada a entre
ga. Relatou que seu veículo se encontrava na oficina quando Felipe, morador d
o bairro Marajoara, pediu-lhe que levasse tal encomenda até Cuiabá/MT ou, alternativamente, que acionasse outro motorista de aplicativo para fazê-lo.
Ao contatar um motorista de transporte por aplicativo, este informou já ter se deslocado a Cuiabá e que no dia seguinte realizaria nova viagem. Diante disso, o apelante comunicou a Felipe que retornasse no dia seguinte, ocasião em que e
ste lhe entregou a caixa, a qual, posteriormente, foi repassada ao motorista contratado, sem que aparentasse conter entorpecentes.

Aleg
ou
que, em momento posterior, o mesmo motorista retornou acompanhado de contingente policial composto por mais de 20 (vinte) agentes, sendo um veículo da Força Tática, uma viatura caracterizada como “rural” e d
uas da Polícia Civil.
Afirma ter sido agredido com chutes, enquanto era indagado acerca da pessoa que lhe havia entregado o entorpecente, e que foi conduzido na carroceria da caminhonete da Força Tática.
Narr
ou
, ainda, que os agentes públicos teriam proferido ameaças de morte caso não revelasse a identidade do responsável, sendo “
ensacolado
” por três vezes, o que o levou a informar sobre Felipe, indicando sua
residência e descrevendo que este possuía uma bicicleta vermelha.

Aduziu, também, que os investigadores teriam afirmado que ele
seria morto quando deixasse a prisão, sustentando ser vítima de perseguição policial. Afirmou, por fim, que sua condenação anterior por tráfico de drogas teria sido injusta, pois não houve apreensão de
substâncias
em sua posse.

Em contraponto, registra-se que, durante a
audiência
de instrução,
ao ser questionado pelo representante do Ministério Público, foi apresentado
o laudo de exame de corpo de delito (ID
290813880), o qual não apontou lesões corporais, constando, inclusive, a negativa do próprio apelante, à época, quanto à ocorrência de agressões.

Por sua vez Rafael da
Silva Leite, perante a autoridade judiciária (ID 290813934
),

afirmou
que foi contratado por Jonas, via WhatsApp, para transportar uma encomenda até Cuiabá/MT. Inicialmente, a coleta ocorreria no bairro Jardim Universitário, mas foi remarcada para o bairro Marajoara, onde recebeu a caixa, sem contato prévio com Jonas.

Durante o trajeto, próximo à saída da cidade, foi abordado por policiais da Força Tática, autorizando a revista no veículo, ocasião em que foi encontrada substância entorpecente no interior da embalagem, informando de imediato quem havia solicitado o serviço e acompanhou a equipe até o endereço indicado.
Por fim, disse não ter ouvido suas palavras, mas viu-o “balançar a cabeça” em gesto que, a seu ver, confirmava que a encomenda lhe pertencia.

O
policial militar
Alcinei
Ferreira de Carvalho, ouvido em juízo (ID
290813934
), relatou que,
durante patrulhamento na zona rural da comunidade do Facão, em Cáceres/MT, encontraram um veículo Cronos branco parado em sentido contrário à via, cujo condutor, Rafael, afirmou ser motorista de aplica
tivo. Com a autorização do motorista, vistoriaram o carro e localizaram uma caixa de papelão com odor de maconha, contendo cerca de um quilo de
entorpecente
.

Consoante apurado, Rafael afirmou ter recebido a encomenda de um indivíduo no bairro Marajoara, nas proximidades de um campo de futebol, tendo inclusive fornecido o contato telefônico do remetente. Diante dessas informações e com o apoio da Ag
ência Regional de Inteligência, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado, oportunidade em que solicitou a Rafael que efetuasse ligação para o suspeito.

Em resposta à chamada, um homem deixou a residência e foi imediatamente reconhecido por Rafael como sendo a pessoa que lhe havia
entregue
o pacote. Assim, se procedeu à abordagem, constatando-se tratar de Jonas Souza Vieira do Nascimento
, o qual, admitiu a propriedade do entorpecente, a adquirindo de um cidadão boliviano
, bem como confessou ter contratado Rafael para realizar o transporte até Cuiabá/MT
e ressaltou que o motorista não possuía conhecimento acerca do conteúdo ilícito da encomenda.

No mesmo sentido, Valdinei Claro Alves, policial militar, ao juízo de primeiro grau (ID 290813934),
disse que participou da abordagem ao veículo e, ao manusear uma das caixas encontradas no interior, percebeu odor intenso de maconha. Diante disso, solicitou autorização ao condutor para abri-la, a qual foi concedida, constatan
do-se tratar de um tablete de entorpecente.

Em seguida, ao ser questionado sobre
a
origem da encomenda, Rafael prontamente informou que a recebera no bairro Marajoara, descrevendo as características físicas do indivíduo que lhe fez a entrega, bem como fornecendo seu contato telefônico. Assim, com o apoio da inteligência p
olicial, a equipe deslocou-se até o endereço indicado, onde Jonas foi localizado e abordado.

Na ocasião, Jonas afirmou que a droga era de sua propriedade e que o motorista Rafael desconhecia o conteúdo ilícito, estando apenas “prestando um serviço”. Acrescentou, ainda, que havia adquirido o entorpecente de um cidadão boliviano, embora não se recordasse do valor pago.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, penais, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Cumpre mencionar que, embora Jonas Souza Vieira do Nascimento
tenha retificado
parcialmente, em juízo, a versão apresenta
da na fase administrativa, sustentando que apenas recebeu o entorpecente de um terceiro e contratou um motorista para entregá-lo em Cuiab
á/MT, tal narrativa permanece isolada no conjunto probatório.

Isso porque as declarações prestadas pelos agentes públicos estão em harmonia com os demais elementos constantes nos autos
, noticiando que era
inescondível
o cheiro forte que o pacote que o apelante carregava exalava, e que ao ser perquirido sobre a propriedade, assumiu que lhe pertencia
.

Por outro lado, é evidente que a acusação cumpriu o ônus de provar a traficância exercida por Jonas. Em contrapartida, ao alegar que não praticou o crime de tráfico de drogas, o apelante não conseguiu demonstrar esse fato, conforme lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais de Jonas para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pela sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o apelante.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido por Jonas.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jon
as Souza Vieira do Nascimento
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025